Tribunal: TJSP
Processo: 1007093-80.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"EXTINÇÃO DO PROCESSO – Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais -Determinação de emenda da inicial para inclusão de terceiro no polo passivo da lide – Inadmissibilidade – Litisconsórcio facultativo - Anulação da r.sentença – Recurso provido."